Tribunal: STF
Processo: RE 186164
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
VENCIMENTOS. REAJUSTE PELA UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS - URP.
DECRETO-LEI 2.425/88 E LEI 7.730/89. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDDE PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
          O SUPREMO TRIBUNAL, NO JULGAMENTO DO RE 146.749, CONCLUIU
QUE A SUSPENSÃO, PELO ARTIGO 1. DO DECRETO-LEI2.425/88, DO QUADRO
NORMATIVO PERTINENTE A SISTEMATICA DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS
(DECRETO-LEI 2.335/87), NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 1988, NÃO
ATINGIU DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES. EMBORA RECUSASSE A TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DESSE DISPOSITIVO, RESSALVOU O DIREITO A
PERCEPÇÃO DO REAJUSTE COM BASE NO DECRETO-LEI 2.335/87, NOS SETE
PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL, ANTERIORES A PUBLICAÇÃO DO
DECRETO-LEI2.425/88, BEM COMO PELO MESMO PERIODO NO MES DE MAIO
SEGUINTE. E, AO  JULGAR A ADIN 694, CONSIDEROU INDEVIDO O REAJUSTE DE
VENCIMENTOS COM  BASE NA URP DE FEVEREIRO DE 1989, VISTO QUE
SUPRIMIDA PELA LEI        7.730/89.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.